Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733455-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA APELADO: CONSTRUTORA LAR FELIZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LACTEOS BRASÍLIA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS UNIPESSOAL LTDA visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos e desconstituiu o contrato de locação firmado entre as partes, confirmou a tutela antecipada, condenou a ré ao pagamento dos alugueres no valor de R$ 60.000,00, bem como dos aluguéis vencidos desde março/2022, até a efetiva desocupação do imóvel, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada obrigação e multa contratual de 10%, prevista na Cláusula Terceira do contrato e julgou extinto o pedido reconvencional, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Inicialmente, a apelante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso, sob a alegação que possui recursos financeiros escassos, com inúmeras despesas não podendo vir a ser prejudicada financeiramente ou prejudicar terceiros trabalhadores. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. É o breve relato. DECIDO. A gratuidade de justiça é uma benesse concebida como garantia constitucional, a qual é destinada às pessoas, físicas ou jurídicas, desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo, de forma integral ou parcial, e esses emolumentos e despesas processuais estão descritos no art. 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei.” A Carta Constitucional no art. 5o, inc. LXXIV, assim preceitua: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira. A alegação de insuficiência é presumida como verdadeira somente no caso de pedido feito por pessoa natural. No caso da pessoa jurídica, não basta alegar a insuficiência de recursos, mas precisa comprovar tal situação de forma inequívoca, e somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade financeira alegada. Tal entendimento foi sumulado pelo STJ, na Súmula 481, a qual dispõe que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil no art. 99, §§ 2o e 3o, alinha-se com o preceituado pelo texto constitucional, haja vista que não tolheu do Magistrado o livre convencimento na aferição da real necessidade desse benefício pela parte, conforme se observa da transcrição desse dispositivo processual a seguir: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.“ Em verdade, o Julgador não está atado à literalidade da norma acima, podendo formar o seu convencimento sobre a situação financeira da parte com base no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Essa posição é defendida pela doutrina, conforme a elucidativa lição do processualista Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual.” Imperioso considerar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da aludida Resolução, destaca-se o que dispõe seu art. 1.o, ad litteris: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” Os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de assistência jurídica integral e gratuita é que a pessoa natural aufira renda familiar não superior a 5 salários mínimos, não possua recursos financeiros em aplicações superior a 20 salários mínimos, e não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 1 imóvel. No caso, os documentos apresentados pela apelante não são suficientes para comprovar de forma cabal a alegada insuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas processuais, e demonstrar que o recolhimento do preparo no valor inferior a R$ 20,00, comprometerá o regular desenvolvimento de suas atividades. Além disso, estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), comprovaram que as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Observa-se que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça na instância originária, sob o fundamento da ausência de demonstração da incapacidade financeira da pessoa jurídica requerida, pois a existência de dívidas não se presta à comprovação da hipossuficiência (ID 47279079). Da referida decisão foi interposto agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0736480-95.2022.8.07.0000, que teve o pedido de liminar indeferido (ID 47279094 – Pág. 1/4). O recurso foi julgado em 8.2.2023, mantendo a decisão agravada (ID 47279123 – Pág. 1/6), conforme seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo não original) Por fim, considerando que não há nos autos a comprovação de modificação financeira que enseje o deferimento do pedido nessa fase processual, o indeferimento do pedido da apelante para demandar em juízo sob o amparo da gratuidade é medida impositiva. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, com supedâneo na regra do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed., p. 3031.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018.